Tribunal: TJDFT
Processo: 0717893-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717893-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL ALVES LOPES, HUMBERTO ALVES LOPES RECORRIDO: JOAQUIM CHAVANTE NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CRÉDITOS LÍQUIDOS, CERTOS E EXIGÍVEIS. DECISÃO REFORMADA. 1. Compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigos 368 e 369 do Código Civil). 2. No caso, cabível a compensação do valor emprestado pelos executados ao exequente com o crédito objeto do cumprimento de sentença, uma vez operada a condição estabelecida entre as partes para tornar exigível a importância emprestada. 3. Agravo conhecido em parte e, nesta extensão, provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil e enunciado 86 da Súmula do STJ, defendendo o advento da prescrição dos valores do IPTU/TLP referentes ao período de 1995 a 2016. A respeito, afasta o advento da preclusão consumativa, considerando que a prescrição intercorrente se deu após a prolação da sentença, devendo ser reconhecida pelo Tribunal em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo ao artigo 507 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto concluiu que: Na hipótese, nítida a preclusão atinente à prescrição do IPTU/TLP, bem como à redução da multa cominatória. Do cotejo dos autos originários, verifico que a prescrição aventada pelos agravantes e a obrigação de pagamento do IPTU/TLP foram decididas no julgamento da apelação (id. 69403111 na origem). Já a insurgência relacionada às astreintes foi tratada na decisão proferida em 17/03/2023 (id. 152651469 na origem), sobre a qual os agravantes não recorreram. A ausência de impugnação, em momento oportuno, importa em aquiescência tácita, ensejando a preclusão consumativa das matérias, as quais não podem ser objeto de discussão posteriormente (ID 51845954). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado em suposta inobservância ao enunciado 86 da Súmula do STJ, porquanto “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005